Tribunal: TJDFT
Processo: 0753438-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753438-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDMAR FIRMINO LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDMAR FIRMINO LIMA em face do acórdão de ID 57700718 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante peticiona no ID 59338186 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 21 de maio de 2024 11:19:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador